Tribunal: TJPA
Processo: 0802891-86.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802891-86.2026.8.14.0000

PACIENTE: KLEYTON NASCIMENTO CORREA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0802891-86.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: KLEYTON NASCIMENTO CORREA DOS SANTOS

IMPETRANTE: MAILSON ALVES RODRIGUES (OAB/PA 33.260)

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

HABEAS CORPUS. ROUBO ARMADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. NULIDADE PROBATÓRIA E DE RECONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. VIOLÊNCIA POLICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. SÚMULA 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Kleyton Nascimento Correa dos Santos, segregado cautelarmente pela suposta prática de roubo armado mediante concurso de pessoas e uso de balaclava, atuando como "olheiro", além de associação a um veículo com placas adulteradas.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) a alegada ausência de indícios de autoria e nulidade no reconhecimento pessoal e na confissão extrajudicial; (ii) a ocorrência de nulidade em razão de suposta violência policial no momento da prisão; (iii) a pretensa nulidade da audiência de custódia realizada após a conversão do flagrante pelo juízo plantonista; (iv) a idoneidade da fundamentação do decreto preventivo (art. 312 do CPP) no tocante à garantia da ordem pública; e (v) a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas baseadas nas condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

1.

O rito estreito do
Habeas Corpus
tem cognição sumária e não comporta dilação probatória para análise de nulidade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP) ou negativa de autoria, bastando, para a manutenção da preventiva, a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), que estão presentes no auto de prisão em flagrante.

2.

A jurisprudência assenta que um eventual excesso ou violência policial no ato da prisão não detém o condão de, por si só, relaxar ou revogar a prisão preventiva, se os requisitos do art. 312 do CPP estiverem preenchidos, mormente quando o Juízo já adotou providências cabíveis na audiência de custódia, como acionamento da Corregedoria e novo exame de corpo de delito.

3.

Não configura nulidade processual a realização da audiência de custódia após o juiz plantonista já ter convertido o flagrante em prisão preventiva, pois agiu sob o respaldo do art. 310, inciso II, do CPP para salvaguardar a ordem pública diante da impossibilidade momentânea de apresentação do preso.

4.

O decreto prisional fundamenta-se validamente na garantia da ordem pública (
periculum libertatis
) devido à gravidade concreta do
modus operandi
(crime com violência/grave ameaça, arma de fogo, concurso de pessoas e invasão à residência) e ao risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já responde a outra ação penal por crime patrimonial deflagrada meses antes.

5.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não obstam a manutenção da custódia cautelar, conforme preconiza a Súmula nº 08 do TJPA. Por conseguinte, constata-se a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP frente à elevada periculosidade e contumácia do agente.

Dispositivo:
Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e denegada.

Tese:
Alegações de excesso policial e nulidade processual não revogam a prisão preventiva se o decreto estiver amparado pelos pressupostos legais e cautelares idôneos. A gravidade concreta do
modus operandi
e a existência de ação penal em curso justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do paciente, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Dispositivos relevantes:
CPP, arts. 226, 282, inc. II, 310, inc. II, 312, 316 e 319. CF/88, art. 5º, LVII.

Jurisprudência citada:
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). STJ - RHC: 192692 PI 2024/0015093-9, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma. STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, T5 - Quinta Turma.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado dia 08.02.2026 em favor de
KLEYTON NASCIMENTO CORREA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/Pa, nos autos do processo 0824624-06.2025.8.14.0401.

Diz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16.12.2025, e posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática dos crimes capitulados no art. 157, § 2º, inciso II (roubo majorado pelo concurso de pessoas), e art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidades no auto de prisão em flagrante devido a suposta violência policial e falha no reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP); ausência de indícios suficientes de autoria; nulidade da audiência de custódia; ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a prisão preventiva; e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ante as condições pessoais favoráveis do paciente.

Com base no cenário processual acima, a defesa requer a revogação da prisão preventiva em caráter liminar e, no mérito, sua confirmação com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida em 09.02.2026 (id 33632224), as informações da autoridade coatora constam do id 33766711 datado de 12.02.2026 e a d. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela denegação da ordem em 02.03.2026 (id 34235438).

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada, não se vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, conforme passo a fundamentar, rechaçando, pontualmente, cada uma das teses defensivas.

Da alegada ausência de indícios de autoria, nulidade no reconhecimento pessoal e da confissão extrajudicial

A defesa alega que não há indícios idôneos de autoria, afirmando que a acusação se baseia em “ouvir dizer” de populares e que o reconhecimento fotográfico desrespeitou o art. 226 do CPP, além de apontar nulidade na confissão por suposta violência.

Tais alegações não merecem prosperar nesta via. O rito do
Habeas Corpus
é de cognição sumária e não comporta dilação probatória ou análise aprofundada de provas para atestar se o paciente é ou não autor do crime.

Para a decretação da prisão preventiva, a lei exige apenas o
fumus comissi delicti
, traduzido na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria (art. 312,
caput
, do CPP).

No caso concreto, o Juízo
a quo
demonstrou que o paciente foi detido em frente à residência onde ocorria o roubo armado, atuando como “olheiro”, estando próximo a um veículo Hyundai HB20 com placas adulteradas e contendo uma balaclava (touca ninja).

Tais elementos de convicção colhidos no auto de prisão em flagrante (depoimentos de policiais e da vítima) são aptos e suficientes, neste momento processual, para legitimar a custódia, devendo as teses de nulidade probatória e negativa de autoria ser debatidas durante a instrução da Ação Penal, sob o crivo do contraditório.

Da alegada violência policial no ato da prisão

A impetração aduz que a prisão nasceu de violência estatal, apontando laudo pericial que atestou equimoses e edema.

Embora as denúncias de abuso de autoridade e agressão devam ser rigorosamente apuradas, a jurisprudência pacífica orienta que eventual excesso no momento da prisão não tem o condão de, por si só, relaxar ou revogar a prisão preventiva, desde que estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A legalidade dos fundamentos da cautelar não se confunde com a lisura da atuação policial no momento da abordagem.

Ademais, o Juízo das Garantias agiu com a devida prudência na Audiência de Custódia, deferindo medidas para a tutela da integridade física do paciente, determinando a realização de novo exame de corpo de delito, a busca por imagens de câmeras de segurança e oficiando à Corregedoria da Polícia Militar para apuração de responsabilidades (id 33630481).

Da suposta nulidade da audiência de custódia

A defesa sustenta a nulidade sob o argumento de que a audiência de custódia ocorreu em 18.12.2025, após a conversão do flagrante em preventiva pelo juízo plantonista no dia 17.12.2025, o que inverteria a lógica do instituto.

A tese não se sustenta. Não há nulidade ou inversão processual. O magistrado plantonista, diante da impossibilidade momentânea de apresentação do preso, homologou o flagrante e o converteu em preventiva nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, para salvaguardar a ordem pública.

A audiência de custódia foi realizada imediatamente após, cumprindo seu caráter protetivo e de verificação da integridade física do custodiado, oportunidade em que o juízo reavaliou o decreto e não vislumbrou fatos novos que autorizassem a aplicação do art. 316 do CPP (revogação da preventiva).

Da idoneidade da fundamentação da prisão preventiva (art. 312 do CPP)

Argumenta-se que a decisão se baseia em fundamentação genérica e na gravidade abstrata do delito. Contudo, a leitura das decisões prolatadas revela motivação concreta e exaustiva, respaldada no art. 312 do Código de Processo Penal para a garantia da ordem pública.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
) está plenamente evidenciado à medida que se trata de crime perpetrado mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, concurso de pessoas e invasão à residência das vítimas, revelando elevada ousadia e impacto significativo na paz social.

Além

disso, o art. 312, §3º, IV, do CPP estabelece expressamente que inquéritos ou ações penais em curso devem ser considerados na aferição da periculosidade. Consta dos autos que o paciente responde à Ação Penal nº 0800209-77.2025.8.14.0006, deflagrada meses antes (janeiro de 2025), por crime de mesma natureza (patrimonial).

Conforme firme jurisprudência do STJ citada nos autos, a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a custódia cautelar.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA . REITERAÇÃO DELITIVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por recorrente preso em flagrante pela prática de furto qualificado, cuja prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 2. O recorrente alega ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar e sustenta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas . 3. O Tribunal de origem fundamentou que o paciente responde a outras quatro ações penais pela prática de delitos da mesma espécie, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva.II. Questão em discussão 4 . A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.5. Outra questão é saber se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas seria suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados.III . Razões de decidir 6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza.7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados, diante do histórico de práticas delitivas do recorrente. 8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública.
IV. Dispositivo e tese 9 . Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2 .
A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 589 .834/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.12 .2020. (STJ - RHC: 192692 PI 2024/0015093-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da?ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4.
Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Não há que se falar, portanto, em violação ao Princípio da Presunção de Inocência (art. 5º, LVII, CF), pois a prisão processual fundamentada não se confunde com antecipação de pena.

Das condições pessoais favoráveis e da inaplicabilidade do Art. 319 do CPP

Por fim, o impetrante alega que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, pugnando pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do CPP.

Incide, ao caso, a inteligência da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará (TJPA)
:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
.

Demonstrada a periculosidade acentuada do agente, materializada no risco à ordem pública e na contumácia delitiva, torna-se patente que a aplicação de medidas cautelares diversas (como monitoração eletrônica ou recolhimento domiciliar) apresenta-se insuficiente e inadequada (arts. 282, inciso II, e 319 do CPP), atendendo-se ao postulado da proporcionalidade na decretação da medida extrema.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, não vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado,
CONHEÇO E DENEGO a ordem de
Habeas Corpus
, mantendo incólume a prisão preventiva decretada em desfavor de Kleyton Nascimento Correa dos Santos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 04/05/2026